Tribunal: STF
Processo: HC 227537
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Filipe Martins da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ROUBO MAJORADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a finalidade de acautelar a ordem pública. Trata-se de acusado de praticar, em tese, roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. 



    2. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 796.695 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    [...] os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando ressaltou que o réu, em tese, subtraiu joias e objetos de um estabelecimento comercial, cujo valor se afigura expressivo, haja vista que avaliado em R$ 750 mil reais. O acusado, com auxílio de outros três comparsas e mediante uso de arma de fogo, empregou violência física e ameaças graves contra as funcionárias que trabalhavam no local e em horário de intenso fluxo de pessoas. 



    As testemunhas oculares e os policiais responsáveis pelo flagrante narraram de modo uníssono as características dos acusados, bem como o modo de agir do trio e as divisões de tarefas. Ademais, especificaram que eles foram detidos em poder da res e da arma de fogo com a numeração suprimida na ocasião em que empreendiam fuga. 



    O Magistrado, ainda, destacou que constava em desfavor do paciente mandado de prisão em aberto por suposta prática de conduta análoga ora sub judice no momento da suposta consumação delituosa, razão pela qual o decisum fundamentou a custódia cautelar ante a adequação e a necessidade em virtude da periculosidade do agente. 



    [...] Tal cenário denota a presença de motivação idônea para a decretação da custódia preventiva porque ancorada em dados reais, dado o modo de agir do paciente para a consecução do delito e o risco de reiteração criminosa.



    Por conseguinte, afasta-se a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento do postulante e a possibilidade de imposição de medidas cautelares. [...] 



    Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos, em que se destacam as circunstâncias em que praticado os delitos e a suposta motivação para o crime, se afigura inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP) [...].



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente